Tribunal: TJDFT
Processo: 0712521-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712521-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: LUZIA BRAZ DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Votorantim S.A. contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0723745-61.2021.8.07.0001, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão do contrato objeto da controvérsia (ID no 120621202). 2. Em suas razões, em suma, o agravante defende a necessidade de suspensão da determinação, diante da impossibilidade de cumprir a obrigação imposta. Informa que o contrato não foi encontrado em seu banco de dados, inviabilizando a sua apresentação. 3. Pondera que já anexou aos autos originários outros elementos documentais, a exemplo do extrato de financiamento, o qual apresenta informações fidedignas sobre o contrato e podem suprir a necessidade de sua apresentação, pois não seria imprescindível para o deslinde da demanda. 4. Esclarece que já entregou todos os documentos relacionados ao negócio jurídico que estavam em sua posse, os quais seriam suficientes para a análise da taxa de juro e demais condições aplicadas ao contrato, afastando eventual prejuízo aos interesses da agravada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a determinação de busca e apreensão do contrato. 6. Preparo (ID no 34641919, págs. 1-2). 7. Intimado, o agravante pediu a “suspensão do agravo de instrumento” (ID no 35130491) e, posteriormente, informou que persiste o interesse recursal (ID no 35535940). 8. Diante das particularidades do caso concreto, é prudente oportunizar a manifestação da agravada antes mesmo da análise do pedido de efeito suspensivo. 9. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar as suas contrarrazões, sob pena de preclusão (CPC, art. 1.019, inciso II). 10. Após, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO